Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-62.2019.8.11.0026
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000918-62.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENY FRANCISCA DA SILVA - CPF: 412.106.201-97 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000918-62.2019.8.11.0026

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial de Arenápolis/MT

Embargante(s):

Geny Francisca da Silva

Embargado(s):

Municipio de Arenápolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Reclamante opôs Embargos de Declaração contra a decisão da Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto, e manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada é contraditória ao entendimento firmado pelo TJ/MT, STJ e STF, pois entendem pela aplicação da Súmula 85 do STJ e os Juizados Especiais e a Turma Recursal detém o entendimento diverso, havendo clara contradição na sentença recorrida.

Ao final, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, para que a sentença recorrida seja reformada, com o encaminhamento dos autos para a liquidação de sentença para apuração do percentual – modalidade de liquidação de sentença por arbitramento.

O Embargado deixou de apresentar manifestação, conforme se verifica na certidão lançada no ID 65999992.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à alegação de na decisão haver obscuridade/contradição, por não ter oportunizado a realização de perícia contábil para apurar a realidade, esse argumento não deve ser acolhido, pois se ocorreu a prescrição, como reconhecido, não há necessidade de realizar cálculo algum para chegar a conclusão que dará zero, isso é questão de lógica, seria perda de dinheiro e de tempo para realizar uma perícia inútil.

No tocante à alegação da necessidade de ser realizada perícia contábil, na fase de liquidação de sentença para apurar a existência de crédito, também não tem lógica, segue o mesmo raciocínio, pois se foi reconhecida a ocorrência da prescrição evidentemente que não há necessidade alguma de passar para a fase de liquidação de sentença, como é sabido qualquer número multiplicado por zero o resultado será sempre zero.

Se foi reconhecido a inexistência de direito do servidor ter reajuste a título de URV, por ter ocorrido a prescrição, significa que terá zero por cento de reajuste, assim qualquer conta que se faça o resultado será zero, por isso não há necessidade de realizar perícia, para saber que dará zero.

Principalmente nos processos em trâmite no Juizado Especial, deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o magistrado deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Neste aspecto, no Juizado Especial há maior liberdade para o Magistrado determinar as provas a serem produzidas, bem como pode apreciá-las, com especial valor às regras da experiência comum, é o que dispõe o art. 5o da Lei 9.099/95,
in verbis
:
“
Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”
.

Também no Juizado Especial ao decidir Julgador deve adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe:
“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Ninguém pode se escusar do cumprimento da lei alegando ignorância, de acordo com o artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro,
in verbis
:
“Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
.

Deve ser ressaltado que mesmo na Justiça Comum, em alguns casos, o Juiz de Direito tem liberdade de decidir com base em fatos inexistentes ou não alegados no processo, se estes forem públicos e notórios, é o que dispõe o art. 374, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
: “
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I – notórios”;

Deve ser ressaltado ainda
que a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo Juiz de Direito
, pois o art. 194 do Código Civil que proibia o julgador de reconhecê-la
ex-officio
, foi revogado pela Lei 11.280, de 16/02/2006.

Assim, se o Juiz de Direito que tem o deve de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade, ao caso concreto. Uma vez exposto o fato, deve aplicar o direito ao caso, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente. É a aplicação dos princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito).

Ora, a Lei que reestruturou a carreira dos servidores públicos e fixou os vencimentos é fato notório, principalmente entre os servidores públicos, não há como alegar e muito menos reconhecer a ignorância (artigo 3o a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro).

As decisões do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça que reconheceram que o prazo prescricional para o servidor público pleitear direito referente à URV, passa a fluir com a edição da lei que promoveu a reestruturação também é fato público e notório.

Em se tratando de fato notório o Juiz de Direito pode, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição, pois em sendo fato notório não depende de prova, e ninguém se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece, por isso não vislumbro a ocorrência de decisão surpresa.

Quanto a alegação de haver contradição da decisão embargada, por não estarem prescritas as parcelas compreendidas no período de cinco anos anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo, em face ao disposto no Decreto 20.910/32, isso é o que se denomina de rediscussão da matéria.

O mérito da decisão não pode ser modificado por meio de Embargos de Declaração, que tem a finalidade de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou
corrigir erro material, nos termos do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

No tocante alegação de que deve ser aplicado o disposto na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta dispõe:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

Deve ser ressaltado que a referida Súmula atinge somente as parcelas que não estivem prescritas, ela não tem o condão de ressuscitar um direito já morto e sepultado, pela ocorrência, há muito tempo, da prescrição integral, cujo prazo quinquenal passou a fluir da data da edição da lei que reestruturou a carreira do servidor que pertence a parte embargante. Na decisão está amplamente demonstrado o entendimento dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator